Tribunal: TJDFT
Processo: 0727089-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL – GPS. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO VALOR DEVIDO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado. Alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de prescrição e o montante do valor supostamente devido, que seria de R$ 5.570,92.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Assiste razão ao embargante quanto à omissão na apreciação da alegação de prescrição, porquanto ao Acórdão não se pronunciou sobre este tema.
IV. Desse modo, neste ponto, dou provimento aos Embargos para sanar a omissão e analisar a prescrição: O protesto judicial nos autos no 0701876-59.2019.8.07.0018 foi efetivado em fevereiro de 2019 de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas indevidamente descontadas, incidentes sobre benefícios previdenciários de todos servidores integrantes da carreira Assistência Social e Cultural do Distrital Federal. Destaca-se que não prospera a tese do Distrito Federal no sentido de que o protesto judicial, instituto regulado no Código Civil, ensejaria violação ao artigo 146, III da CF/88, que exige lei complementar para abordar normas gerais atinentes à prescrição tributária. Isso porque a exigência constitucional menciona as normas gerais relativas à prescrição, mas não a regulamentação do protesto judicial. Ademais, o próprio Código Tributário Nacional, que possui status de lei complementar, apontou nos seus artigos 165 e 174, II a possibilidade de utilização do protesto judicial como causa interruptiva da prescrição, não existindo qualquer violação a preceito constitucional. Adiante, admite-se que a utilização do protesto efetuado pelo sindicato da carreira da parte autora como marco interruptivo da prescrição, conforme já exposto em precedente deste E. TJDFT: “2. O protesto judicial realizado pelo Sindicato dos Bancários, ao qual o autor é filiado, perante a Justiça do Trabalho sobre o tema objeto desta ação, pode ser considerado como causa interruptiva da prescrição” (Acórdão 1146255, 20160111103938APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 1/2/2019. Pág.: 585/591). Prejudicial rejeitada.
V. No que tange ao montante do valor supostamente devido, não se evidencia a alegada omissão. Isto porque, quanto ao valor a ser ressarcido, a sentença acolheu a planilha apresentada pelo requerido e o Acórdão embargado em nada alterou o decisum neste ponto.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE para analisar a alegação de prescrição e rejeitar a prejudicial de mérito.
VII. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.